Tribunal: TCU
Processo: 020.578/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Diniz Braga Neto contra o Acórdão 12886/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 12886/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio Diniz Braga Neto, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com os artigos 1o, inciso I, 209, inciso I e § 4o, 210, § 2o, e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.4. aplicar multa a Antônio Diniz Braga Neto, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 268, inciso I, do RI/TCU, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.